Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013985-20.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
APELADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Execução de Título Extrajudicial no 1013985-20.2017.811.0041, que extinguiu a ação sem resolução de mérito.
Antes de analisar o apelo, verifica-se que o Recorrente formulou pedido de assistência judiciária, sob a alegação de hipossuficiência.
Sustenta que não pode arcar com as custas judiciais, por estar em dificuldade financeira, principalmente pela inadimplência do EStado de Mato Grosso, pleiteando os benefícios da justiça gratuita.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, ... com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei.”
Entretanto, o próprio CPC/2015 permite ao Julgador que indefira o benefício da justiça gratuita se houver fundadas razões para fazê-lo (Artigo 99, § 2o).
No caso sob exame, há indícios suficientes nos autos que descaracterizam a alegada hipossuficiência.
Verifica-se que o Apelante, em que pese a alegação de que o inadimplemento do Executado compromete as suas finanças, é um dos maiores hospitais particulares do Estado de Mato Grosso, sendo despicienda a alegação de que não tem condições de arcar com as custas processuais.
Com efeito, não há como deferir o benefício de assistência judiciária gratuita se não comprovada a propalada hipossuficiência.
Da mesma forma, a concessão do parcelamento depende da comprovação, por parte da Recorrente, da impossibilidade momentânea de arcar com as despesas do processo, o que não se verifica dos autos em questão.
Assim, ante a ausência de provas de que o Apelante não possa arcar com o pagamento integral das custas processuais, incabível o parcelamento destas.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA formulado pelo Apelante, bem como o parcelamento das custas processuais.
DETERMINO a intimação destes para, no prazo não superior a 05 (cinco) dias, procederem com o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, a luz do artigo 932, parágrafo único do CPC/15.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora